Tribunal: TJMT
Processo: 1022804-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022804-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (PROCURADOR), LILIA PEREIRA SOARES - CPF: 040.696.188-30 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), MACVET DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.348.374/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOARES GUEDES CRUZ - CPF: 094.070.688-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E
CUMULATIVA
–
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTO NOVO –
MULTA DO § 4o, DO ARTIGO 1.021, DO CPC
–
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE UNAMIMIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE

–

NÃO PROVIDO.

1
.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3
.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4.
A multa de que trata o § 4o, do artigo 1.021, do CPC/2015 não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório.

5
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
negou
provimento
ao
recurso de agravo de instrumento.

Consta dos autos que
o Estado de Mato Grosso interpôs
recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo d
o
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0 que,
nos autos da Execução Fiscal n. 1032037- 25.2021.8.11.0041, julgou extinta em parte
a ação e condenou a parte ora

r
ecorrente
a
o
pagamento de
honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC,
reduzidos
pela metade, nos termos do § 4o, do art. 90, do mesmo diploma legal.

A parte agravante sustenta, em síntese,

que nos autos do executivo fiscal
foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de já ter sido condenado nos autos dos embargos à execução fiscal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada,
afastando-se, por consequência, a condenação em

honorários sucumbenciais aplicada no processo de
e
xecução
f
iscal.

Contrarrazões constantes no Id.
209958172
, pontu
ando pela manutenção da decisão, bem como pela condenação da parte agravada ao pagamento da multa prevista no §4o, do art. 1.021, do CPC.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0 que,
nos autos da execução fiscal n. 1032037- 25.2021.8.11.0041
, julgou
extinta em parte
a ação e condenou a parte ora

r
ecorrente
a
o
pagamento de
honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC,
reduzidos
pela metade, nos termos do § 4o, do art. 90, do mesmo diploma legal.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que manteve os fundamentos da
decisão
proferida pelo juízo
a quo

q
ue

condenou a parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a
decisão
proferida pelo juízo
a quo

que

condenou a parte ora

r
ecorrente
a
o
pagamento de
honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC,
reduzidos
pela metade, nos termos do § 4o, do art. 90, do mesmo diploma legal.

Com efeito, a controvérsia recursal se refere à possibilidade de condenação da parte
agravada
/exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução e nos embargos.

De início, imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que
"os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3o do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela
a ser
arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, ser fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo,
podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar
ambos
processos
. Precedentes.

2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que
esse critério somente remunera uma das ações, sendo necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as demandas
.

3.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023,
DJe
de 23.11.2023).
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência dos embargos à execução, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, denota-se que o juízo
a quo
arbitrou honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, no mínimo legal em cada ação –
execução e nos embargos –
, não excedendo o limite máximo na somatória.

E ainda, conforme bem observado pelo
d.
juízo de origem, aplicou no presente caso o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a
prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada interpôs embargos à execução, ocasião em que a parte exequente/embargada reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos
incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato
Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito, correta a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte
agravante
/exequente.

Conclui-se, portanto, que a
decisão
recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o recurso interposto não deve ser provido.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravada para aplicação da
multa de que trata o §4o, do artigo 1.021, do
Código de Processo Civil, tenho que
não
deve
ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir
no caso concreto
se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório
, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual
deve ser indeferido o pedido
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024